Tribunal: TJES
Processo: 5002171-52.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002171-52.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLITA DA SILVA FLORES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI PLANO DE INTERNET JUNTO A REQUERIDA, TENDO FICADO INADIMPLENTE E CONSEQUENTE HOUVE BLOQUEIO DE SERVIÇO. ALEGA QUE APÓS EFETUAR PAGAMENTO NÃO HOUVE LIBERAÇÃO DO SERVIÇO. (2) SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM BASE NO ART. 485, I DO CPC. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA A APRECIAÇÃO EM JUÍZO, TENDO A PARTE AUTORA NÃO ESCLARECIDO ACERCA DE QUAL CONTRATO DE TELEFONIA E QUAL LINHA TELEFÔNICA VERSAM OS FATOS RELATADOS. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ÚNICA FATURA JUNTADA EM ID 1639163 SEQUER DEMONSTRA O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA. VERIFICO AINDA QUE HOUVE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA, EM ID 1639180, QUE ASSIM DETERMINOU: “Fica intimada, a parte autora, para emendar a inicial, levando-se em consideração que a narrativa não está em harmonia com o pedido, por exemplo, liminar. A parte autora deverá esclarecer a qual contrato está falando; se o contrato está ativo ou não; se ocorreu acordo com a parte requerida e os termos do acordo. Prazo de 15 dias”, CONTUDO A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIO E ACIMA APONTADOS PARA O JULGAMENTO DA LIDE. (6) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.